Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711810-77.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL:APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA GUEDES CORDEIRO APELADO: FRANKLIN RORIZ TORMIN, DAVID FAGUNDES CORDEIRO JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a d. Procuradoria de Justiça não teve a oportunidade de se manifestar sobre o recurso como fiscal da ordem jurídica, segundo a previsão do art. 179, I, do CPC, embora haja concretamente possível interesse justificador de sua intervenção (parte curatelada), nos termos do art. 178, II, do CPC: Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou naConstituição Federale nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora